Tribunal: TJMT
Processo: 1030414-18.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030414-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL PEREIRA BORGES - CPF: 531.668.411-72 (APELADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), Réu(s) Desconhecido(s) (APELADO), CARTEIRA DE IDENTIDADE (APELADO), CÉLIO ROBERTO SOUZA (APELADO), CELIO ROBERTO SOUZA - CPF: 913.312.691-72 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MAYARA DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.319.991-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação reivindicatória. O embargante alega vícios de omissão, obscuridade e contradição, reiterando as teses anteriormente sustentadas de nulidade processual, prescrição, falsidade documental, ilicitude de provas, ausência de análise dos memoriais apresentados, desconsideração de provas e ausência de apreciação da tese recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos
fundamentos recursais e alegações defensivas do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento ou para renovar alegações já apreciadas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão recorrido analisou expressamente todas as teses relevantes apresentadas, afastando de forma fundamentada as preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada, bem como reconhecendo o direito de propriedade do autor com base em matrícula registrada.

A eventual ausência de acolhimento de argumentos ou a adoção de fundamentos contrários ao interesse da parte não configura vício sanável por embargos de declaração.

A alegação de desconsideração de memoriais não enseja nulidade, tampouco caracteriza omissão relevante, especialmente quando o julgamento está devidamente fundamentado nas provas e nos documentos dos autos.

A jurisprudência do STJ orienta que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A interposição de embargos com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito ou
prequestionar
matéria jurídica, desacompanhada da demonstração de vícios no julgado, configura indevida utilização do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

A reiteração de fundamentos recursais já apreciados não configura vício sanável por meio de embargos.

O uso dos embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento, sem a demonstração de vícios legais, é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 1.228 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1862247/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.09.2022,
DJe
08.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
947898/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.10.2019,
DJe
12.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível.

O embargante alega que no aresto há omissão, contradição e obscuridade, mas reitera os termos da Apelação ao arguir nulidade processual, prescrição, falsidade, imagens ilícitas, validou-se tese defendida nos memoriais dos embargados e deixou de considerar os seus memoriais, ausência de provas nos autos, não analisou sua tese recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que no aresto há omissão, contradição e obscuridade, mas reitera os termos da Apelação ao arguir nulidade processual, prescrição, falsidade, imagens ilícitas, validou-se tese defendida nos memoriais dos embargados e deixou de considerar os seus memoriais, ausência de provas nos autos, não analisou sua tese recursal.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito d
os temas apontados
consignou-se:

Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso, embora a parte apelada tenha impugnado genericamente o pedido, não trouxe qualquer prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante.

Ademais, o apelante apresentou demonstrativos de pagamento de salário demonstrado que recebe mensalmente o valor de R$2.031,60
liquido
.

Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

Preliminar - cerceamento de defesa

A alegação de que teria havido indeferimento indevido de provas carece de respaldo fático e jurídico. A instrução processual transcorreu regularmente, garantindo-se às partes ampla oportunidade de manifestação, inclusive com a apresentação de documentos, impugnações e manifestações escritas em diversas fases do processo.

A produção de prova oral mostrou-se desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para o convencimento do juízo, principalmente os documentos de titularidade dominial acostados pelo autor, bem como os registros cartorários que dão conta da cadeia dominial do imóvel reivindicado.

Cumpre destacar que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere provas que reputa prescindíveis para a solução da lide, desde que motivadamente
, como ocorreu na hipótese dos autos.

Confira-se:

"Os princípios dalivreadmissibilidade da prova e da persuasãoracional autorizam o julgador a determinar as provas que reputenecessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelasconsideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIOBELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019)
.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo processual à parte apelante, sendo inaplicável a nulidade processual por ausência de demonstração de efetivo cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

Preliminar - coisa julgada.

O apelante sustenta que a presente ação estaria impedida em razão de ação possessória anteriormente ajuizada,
qual seja, a Ação de Reintegração de Posse n. 0044255-83.2013.8.11.0041. Contudo, não há identidade de pedidos nem de causa de pedir entre as ações mencionadas, o que afasta, de plano, a incidência do art. 337, §2º, do Código de Processo Civil.

Enquanto a ação anterior tinha por objeto relação possessória e analisava apenas a proteção à posse, com efeitos
inter
partes e limitados no tempo,
a presente demanda tem natureza eminentemente petitória
, fundada na comprovação do domínio e no exercício do direito de reaver o bem do poder de quem injustamente o detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A distinção entre as ações possessória e reivindicatória é basilar no Direito Civil brasileiro. Esta última visa à tutela do direito real de propriedade e não depende da posse atual do autor, bastando a demonstração da titularidade dominial.

Assim, ausentes os pressupostos
da tríplice
identidade (partes, pedido e causa de pedir), não há falar em coisa julgada material. Ademais, conforme bem apontado nas contrarrazões, não há decisão anterior com aptidão para impedir o exame do mérito da presente ação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante sustenta a suposta precariedade do domínio exercido pelo autor, alegando posse anterior, realização de benfeitorias e ausência de comprovação da titularidade dominial eficaz para embasar a pretensão reivindicatória.

Postula, ainda, o reconhecimento de direito à indenização pelos melhoramentos que diz ter realizado no imóvel.

Observa-se que a sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e jurídico acostado aos autos, reconhecendo o direito do autor de reaver a posse do bem, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil, o qual assegura ao proprietário o direito de reivindicar a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

O autor comprovou, por meio da matrícula do imóvel e da certidão de cadeia dominial que adquiriu o bem mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada. Portanto, houve inequívoca consolidação da propriedade nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o que torna
inócuas
as alegações do apelante.

Além disso, o próprio argumento do apelante quanto à suposta posse não se sustenta diante das provas constantes nos autos, que evidenciam resistência injustificada ao acesso do legítimo proprietário ao imóvel. Não se trata de posse justa, mansa e pacífica, tampouco de exercício de animus
domini
.

Ademais, conforme se extrai das contrarrazões, a resistência do réu não decorre de título hábil a opor-se ao domínio do autor, mas sim de mera detenção sem respaldo registral ou contratual.

Ressalte-se que, conforme destacado pelo apelado, a pretensão indenizatória por benfeitorias não se sustenta por ausência de comprovação da realização de obras úteis ou necessárias, tampouco da sua autorização ou ciência por parte do proprietário. A alegação do apelante carece de amparo documental robusto, tratando-se de afirmação genérica desprovida de lastro probatório minimamente suficiente.

É sabido que, em se tratando de reivindicatória, não se exige a demonstração da posse anterior pelo autor, bastando a comprovação da titularidade dominial. E, de outro lado, para que se reconheça eventual direito à indenização por benfeitorias,
exige-se a demonstração do enriquecimento sem causa do proprietário ou a existência de boa-fé do possuidor, o que manifestamente não restou caracterizado no presente caso.

Importa ainda destacar que, como corretamente consignado na sentença, a imissão do autor na posse foi dificultada injustamente pelo ocupante do imóvel, circunstância que, por si só, demonstra a detenção ilegítima e reforça o direito de reaver o bem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
( CC
/1916, art. 524, e CC/2002,
art
. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e
CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060 .259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
de 04/05/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 947898 DF 2016/0177520-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2019)

Assim, não se vislumbra qualquer razão para reforma da sentença, que se mostra coerente com a prova dos autos, com o direito aplicável e com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da ação reivindicatória

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025